Tribunal: TJES
Processo: 0002506-69.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-69.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO NUNES MASSETE
APELADO: CIRILO PANDINI e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu integralmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Associação dos Produtores Rurais de Linhares e Região (APL), Cirilo Pandini, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Wilson Marquiori. O autor sustenta que a desistência formulada perante a Justiça do Trabalho se restringiu ao réu Cirilo Pandini, não alcançando os demais demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de desistência formulado pelo autor possuía alcance integral ou parcial; e (ii) estabelecer se a desistência em relação a um dos litisconsortes passivos autoriza a extinção total do processo em relação aos demais réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contexto processual demonstra que a manifestação de vontade do autor, apresentada durante a tramitação do feito na Justiça do Trabalho, possui caráter inequivocamente parcial e restrito ao réu Cirilo Pandini.

O prosseguimento processual em relação aos demais réus, inclusive com reiteração de alegações finais, confirma a inexistência de intenção de desistência integral da demanda.

O ordenamento jurídico admite a desistência parcial da ação em relação a um ou alguns litisconsortes passivos, em observância ao princípio dispositivo.

Em litisconsórcio passivo facultativo, a desistência em relação a um dos réus não impede o prosseguimento da ação contra os demais, uma vez que as responsabilidades podem ser individualmente apuradas.

A sentença que estendeu os efeitos da desistência parcial a todos os demandados incorre em error in procedendo, por extrapolar os limites da manifestação de vontade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação pode possuir caráter parcial quando direcionada expressamente a apenas um dos litisconsortes passivos.

No litisconsórcio passivo facultativo, a desistência em relação a um réu não acarreta a extinção do processo quanto aos demais demandados.

Configura error in procedendo a sentença que amplia os efeitos de desistência parcial para extinguir integralmente a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, conflito de competência não especificado nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002506-69.2014.8.08.0030

APELANTE: FERNANDO NUNES MASSETE

APELADO: CIRILO PANDINI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fernando Nunes Massete em face da sentença de ID 19499003 que, nos autos da presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em desfavor de Associação dos Produtores Rurais de Linhares e Região (APL), Cirilo Pandini, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Wilson Marquiori, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
A sentença homologou pedido de desistência que teria sido formulado pelo autor e, em consequência, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 19499005) o Apelante requer a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não houve desistência da ação em face de todos os requeridos. Sustenta que o ato de desistência, homologado pelo juízo da Vara do Trabalho e posteriormente considerado pelo Juízo cível, se deu apenas em face do requerido Cirilo Pandini.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em definir o alcance do pedido de desistência formulado pelo Autor quando os autos tramitavam perante a Justiça do Trabalho, para aferir se o ato se referia à totalidade da demanda e de seus réus ou se constituía desistência parcial, limitada a apenas um dos litisconsortes passivos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

O histórico processual revela que a presente ação de indenização, após regular instrução no juízo cível, foi remetida à Justiça do Trabalho, onde foi suscitado conflito de competência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir o conflito, declarou a competência da Justiça Comum Estadual. Durante o período em que o feito tramitou na seara trabalhista, o autor protocolou petição, cujo conteúdo é o cerne da presente controvérsia.

O Juízo
a quo
, na sentença recorrida, interpretou tal petição como um pedido de desistência integral da ação, o que o levou a extinguir o processo em sua totalidade, com base no art. 485, VIII, do CPC.

Contudo, essa conclusão não se sustenta diante de uma análise aprofundada do contexto processual.

Ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, a análise atenta dos autos revela que a manifestação de vontade do Autor, expressa na petição protocolada na Justiça do Trabalho, foi inequivocamente parcial.

O próprio Apelante, em seu recurso, é enfático ao afirmar que “A desistência a que se refere a sentença foi apenas parcial, em relação a um único requerido, qual seja, Cirilo Pandini”. Essa alegação é corroborada pelo fato de que o processo, antes da prolação da sentença extintiva, teve prosseguimento em face dos demais réus, inclusive com a reiteração de alegações finais, como narrado no apelo.

O ordenamento jurídico processual civil permite expressamente a desistência da ação em relação a um ou alguns dos litisconsortes passivos, sem que isso acarrete, por si só, a extinção do processo quanto aos demais. Trata-se de um ato de disposição parcial do direito de ação, que encontra amparo no princípio dispositivo.

No caso de litisconsórcio passivo facultativo, como o dos autos – onde se discute a responsabilidade civil de diferentes partes por supostos danos decorrentes de prestação de serviços –, a desistência em face de um dos réus não obsta o prosseguimento da demanda contra os demais, uma vez que a relação jurídica pode ser cindida e a responsabilidade de cada um, apurada individualmente.

Dessa forma, a decisão do Juízo
a quo
que estendeu os efeitos da desistência parcial a todos os réus, extinguindo integralmente o processo, configurou nítido
error in procedendo
.

Face o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, mantendo a homologação da desistência e a extinção do processo, sem resolução do mérito, exclusivamente em relação ao réu CIRILO PANDINI, com base no art. 485, VIII, do CPC. Em consequência, anulo a sentença na parte em que extinguiu o processo em face dos réus SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS DE LINHARES E REGIÃO APL e WILSON MARQUIORI, e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento e julgamento de mérito em relação a estes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.